Tribunal: TJDFT
Processo: 0002005-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. MANIFESTAÇÃO DO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A propositura da ação produz efeitos em relação à parte demandada após a sua citação válida. A previsão é aplicável ao processo de execução por força do disposto no art. 318 do CPC.

2. No caso em apreço, conquanto os embargos à execução tenham sido extintos sem julgamento do mérito, perfectibilizou-se a relação jurídico-processual e houve atuação dos procuradores do embargado. Portanto, devida a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

3. Deu-se provimento ao recurso.